Tribunal: TJDFT
Processo: 0005524-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A adesão à vontade do réu para a prática do crime por outro indivíduo, que seguiu suas ordens de quebrar o cadeado que guarnecia o ônibus subtraído e auxiliar o seu transporte para o local de desmanche do veículo, demonstra o liame subjetivo imprescindível ao reconhecimento do concurso de agentes.

2. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.

3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

4. Se as declarações do réu em nada influem na formação da convicção do julgador, visto que nega a autoria criminosa, não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

5. Recurso conhecido e não provido.